Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-91.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801587-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EURIDICE LARANJEIRA ALVES DE SOUSA, JACYRA VALERIA NEGRAO DE SOUZA, DIANA HELENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de Sobrestamento da Demanda. Ausência de determinação do C. STF de suspensão ou de sobrestamento dos processos em trâmite.

2 – Prejudicial de Mérito de Prescrição. No caso,
a prestação a que se pretende é de trato sucessivo, ou seja, prestações periódicas se renovando mês a mês. Assim, o fundo de direito não prescreve, sendo apenas atingida as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria, consoante entendimento firmado na Sumula nº 271 STF
. Prejudicial rejeitada.

3 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

5 – As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários.

6 – No caso, restou demonstrado que as agravadas efetivamente laboraram no serviço público sob o regime temporário, antes de serem aprovadas em um concurso público e nomeadas como servidoras efetivas, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Mandado de Segurança

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão monocrática de minha lavra, que concedeu a segurança pleiteada, em favor de
EURIDICE LARANJEIRA ALVES DE SOUSA e Outras,
reconhecendo o direito das servidoras públicas ao cômputo do serviço laborado em contrato temporário para fins de cálculo do pagamento do adicional por tempo de serviço – ATS.

Em suas
razões recursais
, (id 14270958), o agravante relata a interposição de Recurso Extraordinário n° 1405442 nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, qualificado como representativo da controvérsia, não tendo sido proferida decisão de afetação nos termos do artigo 1.037 do CPC, requerendo a suspensão da demanda.

Alega a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, afirmando que a ação foi ajuizada somente no ano de 2022.

No mérito, argumenta a inexistência de direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins, destacando a nulidade do contrato temporário imposta pelo artigo 37 § 2º da Constituição Federal/88.

Sustenta que o adicional por tempo de serviço é vantagem própria do Regime Estatutário, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo C. STF nos Temas 551 e 916, pugnando pela improcedência do pedido.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, no sentido de denegar a segurança (id 14270958).

As agravadas apresentaram
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança (id 14613717).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno, impugnando a decisão monocrática deste Relatora que concedeu a segurança, reconhecendo o direito das servidoras públicas estaduais de averbação do tempo de serviço prestado como serviço temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço.

- Do Pedido de suspensão da demanda. Ausência de determinação de suspensão de processos:

Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão da demanda, verifico que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista que em consulta aos
nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, qualificando-o como representativo da controvérsia, todavia, sem determinar a suspensão de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Ademais, em consulta ao Recurso Extraordinário n° 1405442, verifica-se que o C. STF ainda não proferiu decisão de afetação, nos termos do artigo 1.037 do CPC, razões pelas quais
indefiro
o pedido de suspensão da demanda.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição. Rejeitada:

O Estado do Pará suscitou a prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que o mandado de segurança foi ajuizado somente no ano de 2022 pelas agravadas.

Sobre a matéria, cumpre destacar que o regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, segundo o qual “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
.

Entretanto, na hipótese, não merece acolhimento a alegação de prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a prestação a que se pretende de pagamento do adicional por tempo de serviço é de trato sucessivo,
ou seja, prestações periódicas se renovando mês a mês. Assim, o fundo de direito não prescreve, sendo apenas atingida as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Na hipótese dos autos, registro que o
Estado do Pará não comprovou que o pretenso direito das agravadas fora negado na esfera administrativa.

Por oportuno, destaco o teor da Súmula 271 do STF e o artigo 14, §4° da Lei n° 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança):

“Súmula 271, STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito
, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Art. 14.
Da sentença
,
denegando
ou
concedendo o mandado
, cabe apelação.

(...)

§ 4
o

O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público
da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
.
(grifei)

Destarte, segundo a legislação e a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria, consoante entendimento firmado na Sumula nº 271 STF.

Assim, no caso vertente, os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do
mandamus
, a qual se deu em 14 de fevereiro de 2022, sendo que os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
, suscitada pelo Estado do Pará, sendo consequência lógica, decorrente de previsão legal e de entendimento da jurisprudência pátria, que a prescrição somente atinge as prestações vencidas a mais de 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento do
writ
e os efeitos financeiros do adicional pretendido ficam limitados à data da impetração do
mandamus
.

- MÉRITO:

No mérito, o Estado do Pará argumenta a inexistência de direito líquido e certo ao pagamento do adicional por tempo de serviço, alegando violação ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551, com fundamento na ausência de produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações.

O pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, nos termos do artigo 70, §1° da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelas agravadas na qualidade de servidoras temporárias, devendo ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado como servidoras temporárias, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Assim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário, demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

Sobre o tema, este E. Tribunal assim vem se manifestando, senão vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.

7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.

O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021573-20.2011.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONCURSADA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Nos termos dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n.º 5.810/94, o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

3. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que a apelada laborou na condição de servidora temporária.

4. As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848193-21.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)”

Portanto,
consoante a
jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço, com efeitos financeiros limitados à data da impetração do mandado de segurança.

-
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada,
para assegurar a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no artigo 131 da Lei nº 5.810/94, limitando-se a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do
mandamus
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 27/10/2023